Tribunal: TJMT
Processo: 1003305-08.2019.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003305-08.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALERIA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 604.412.223-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO PRETÉRITO – PROTESTO INDEVIDO – NATUREZA PESSOAL – DANO MORAL -

QUANTUM
ADEQUADO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O débito referente ao fornecimento de energia elétrica não constitui uma obrigação propter rem, mas sim de natureza pessoal, sendo o consumidor do serviço aquele que efetivamente utilizou.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa S.A.

visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da de Sorriso, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por
Valeria Cristina Figueredo da Silva julgou parcialmente procedente os pedidos inicias para declarar inexistente o débito no valor de R$109,66, condenando ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$6.000,00, bem como das
custas processuais e honorários advocatício, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que o protesto foi efetivado de forma devida, ao passo que ao solicitar a transferência de titularidade da unidade consumidora em julho/2019, foi notificada acerca da existência de um débito referente a julho/2018 sendo a fatura emitida na mesma data da solicitação de transferência. Assevera que quando da efetivação do protesto, a apelada já residia no imóvel sendo responsável pelo débito.

Ante a regularidade do débito, discorre sobre a não configuração do dever de indenizar, ante a inexistência de ato ilícito. Alternativamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 108700495).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Valeria Cristina Figueredo da Silva

moveu ação declaratória de inexistência de débito em face de Energisa S.A. aduzindo que obteve seu nome protestado indevidamente pela concessionária ré, diante da inadimplência de uma fatura no valor de
R$109,66 (cento e nove reais e sessenta e seis centavos), com vencimento em 24.07.18, emitida em nome de terceiro.

Esclarece que à época ainda não residia no imóvel, sendo que a titular da unidade consumidora n. 6/2598629-0 se tratava da antiga moradora, pugnando pela declaração de inexistência de débito e a condenação da ré ao pagamento de dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
julgou parcialmente procedente os pedidos inicias para declarar inexistente o débito no valor de R$109,66, condenando ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$6.000,00, bem como das
custas processuais e honorários advocatício, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 108700486).

Irresignada, a apelante sustenta que o protesto foi efetivado de forma devida, ao passo que ao solicitar a transferência de titularidade da unidade consumidora em julho/2019, foi notificada acerca da existência de um débito referente a julho/2018 sendo a fatura emitida na mesma data da solicitação de transferência. Assevera que quando da efetivação do protesto, a apelada já residia no imóvel sendo responsável pelo débito.

Ante a regularidade do débito, discorre sobre a não configuração do dever de indenizar, ante a inexistência de ato ilícito. Alternativamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, extrai-se dos autos que a concessionária apelante determinou o apontamento restritivo em nome da apelada amparada na inadimplência de uma fatura no valor de
R$109,66 (cento e nove reais e sessenta e seis centavos), com vencimento em 24.07.18, emitida em nome de Claudiane Pizatto Filipack.

Contudo, a apelada logrou demonstrar, através do contrato de locação firmado com o proprietário do imóvel em questão, que à época da emissão do débito ainda não residia no imóvel. Nota-se que o contrato de locação teve início em 14.07.2018, enquanto que a fatura exigida, refletia consumo referente a período anterior a sua entrada no imóvel, pois a leitura do relógio medidor pela concessionária se deu em 14.0618 (id. 108699037, fl. 05)

E, apesar da apelante sustentar a regularidade do apontamento, asseverando que a notificação referente ao débito ocorreu quando da solicitação de transferência de titularidade solicitada pela apelada, convém relembrar que o débito referente ao fornecimento de energia elétrica não constitui uma obrigação
propter rem
, mas sim de natureza pessoal, sendo o consumidor do serviço aquele que efetivamente utilizou.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO 535. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SUSPENSÃO NA IPÓTESE DE
DÉBITO
DO ANTIGO MORADOR. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço prestado pela agravante - fornecimento de
energia
- não tem
natureza
jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta a vontade de receber os serviços. Assim, o atual usuário do serviço não pode ser responsabilizado por débitos pretéritos de responsabilidade do consumidor anterior
. (...)
.” (AgRg nos EDcl no AREsp nº. 111.788/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.09.2012 - negritei).

Portanto, entendo que andou bem o douto magistrado ao declarar a inexistência do débito, não restando dúvida que a restrição realizada foi indevida, de modo que atos praticados pela apelante conduzem a ocorrência do dano e a sua repercussão na esfera moral da recorrida, se alastrando no âmbito social.

Assim, passo a análise do
quantum
indenizatório pois objeto de insurgência recursal.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 6.000,00 (seis mil reais), restou adequado, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Destarte, restando desprovido o recurso majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço dos recursos, e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022